Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740099-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO DE MARIA PIRES IRINEU APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Verifica-se que a parte apelante teve a gratuidade de justiça revogada, tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais (ID no 82045248). Ademais, o contracheque de ID no 82045244 demonstra que a apelante aufere renda superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, de não concessão da gratuidade de justiça. Considerando que a apelante já não fazia jus ao benefício quando interpôs a apelação, necessário o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora